Tribunal: TJMT
Processo: 0031449-03.2019.8.11.0042
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031449-03.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HENRIQUE CESAR FERREIRA MAGALHAES - CPF: 054.039.641-93 (APELADO), DROGA VIDA (VÍTIMA), MARCIO GREGORIO BATISTA (TESTEMUNHA), JOADIR NUNES DUARTE (TESTEMUNHA), BRUNA RAFAELA MENCIOLA LATA (TESTEMUNHA), WEDERSON FERREIRA NUNES (TESTEMUNHA), NILTON ROBERTINO REGIS (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE CESAR FERREIRA MAGALHAES - CPF: 054.039.641-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE

ROUBO MAJORADO POR TRÊS VEZES.

RECURSO DEFENSIVO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO 3º FATO
. PROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DOS ELEMENTOS INQUISITORIAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO DECRETADA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALEGADO
BIS IN IDEM
NO DESLOCAMENTO DE MAJORANTE
. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES UTILIZADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE DIANTE DA CONCORRÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO. MANUTENÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL.

PENA-BASE. PRETENDIDA NEGATIVAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
. INVIABILIDADE. VETOR NEUTRO QUE NÃO AUTORIZA O RECRUDECIMENTO DA PENA. ENUNCIADO N. 23 DO TJMT.
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ARITMÉTICA (1/8)
. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. RAZOABILIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.
REGIME INICIAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DO FECHADO
. IMPROCEDÊNCIA.
QUANTUM
PENAL E CIRCUNSTÂNCIAS QUE RECOMENDAM O SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, DO CP.

READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA E DO CONCURSO FORMAL EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO PARCIAL. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Apelações Criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática de três crimes de roubo majorado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), em concurso formal, à pena de 08 anos de reclusão e 19 dias-multa, em regime semiaberto. A

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão, saber se:

(I) as provas colhidas sob o crivo do contraditório são suficientes para manter a condenação relativa ao terceiro fato narrado na denúncia;

(
II
) é legítimo o deslocamento da majorante do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria;

(
III
) a neutralidade do comportamento da vítima pode ser valorada negativamente;

(IV) o
quantum
de aumento da pena-base deve ser majorado para 1/8;

(V) o regime inicial deve ser alterado para o fechado.

III. Razões de decidir:

3. A condenação não pode se basear exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial (Art. 155, CPP). No caso, a vítima do terceiro fato não foi ouvida em juízo e as demais provas judicializadas não confirmaram a subtração específica desse patrimônio, impondo-se a absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

4. Havendo pluralidade de causas de aumento no crime de roubo, é admitida a utilização de uma delas para elevar a pena-base como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra como majorante na terceira fase.

5. O comportamento da vítima é vetor que deve ser considerado neutro quando não houver contribuição desta para a prática do ilícito, não servindo para exasperar a reprimenda.

6. A dosimetria da pena-base submete-se à discricionariedade vinculada do julgador, sendo que o aumento de 06 meses para o crime de roubo mostra-se proporcional e razoável.

7. Com a redução da pena definitiva para patamar inferior a 08 anos e sendo o réu primário, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

IV. Dispositivo e teses:

RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. É inadmissível a condenação criminal baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não confirmados sob o crivo do contraditório judicial.

2. No crime de roubo com múltiplas majorantes, uma delas pode ser utilizada para exasperar a pena-base sem configurar
bis in idem
.

3. A ausência de contribuição da vítima para o crime não justifica o aumento da pena-base, devendo a circunstância ser considerada neutra.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 33, § 2º, 59, 70 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. CPP,
arts
. 155, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC nº 872277 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024.

TJ-MT, Apelação Criminal nº 00031981520188110040, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 25.09.2025.

TJ-MT, Apelação Criminal nº 00014052120078110042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 24.09.2024.

TJ-MT, Enunciados nº 23 e 39.

STF, Súmulas 718 e 719.

STJ, Súmulas 231 e 659.

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
Henrique Cesar Ferreira Magalhães
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), por três vezes, à pena de
08 anos de reclusão
e
19 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

A
Defesa
, em suas razões, pugnou pela
absolvição
quanto ao roubo em face da vítima Bruna Rafaela
Menciola
Lara, alegando
insuficiência probatória (art. 155 do CPP)
. Subsidiariamente, requereu a
redução da pena-base
ao mínimo legal.

O
Ministério Público
, por sua vez, insurge-se contra a dosimetria, pleiteando: a) a
negativação do comportamento da vítima
; b) o
aumento do
quantum
de exasperação na primeira fase
para 1/8; e c) a
fixação do regime inicial fechado
.

Em contrarrazões, a Defesa (id. 340203456) e o
Ministério Público (id. 340878380)
manifestaram-se pelo desprovimento dos recursos adversos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
des
provimento
dos recursos interposto
s
(
id.
341925889
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

1
.
Recurso da Defesa

1.1
Do Pleito
Absolvitório
: Inobservância do Art. 155 do CPP e Insuficiência Probatória

Exsurge da peça acusatória que, no dia 16 de maio de 2019, em Cuiabá/MT, o denunciado subtraiu R$ 500,00 da farmácia Droga Vida e os celulares de dois funcionários, mediante grave ameaça com arma de fogo
.
Vejamo
s
a narrativa fática
:

“(...)
Fato 01 - Do roubo a Farmácia Droga Vida

Segundo foi apurado no dia 16 de maio de 2019, por volta das 20h, na Rua 3600, nº 01, quadra 02, bairro Jardim Imperial em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
e prévio ajuste com outros indivíduos não identificados até o momento, o denunciado HENRIQUE CESAR FERREIRA MAGALHÄES subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo em face dos funcionários do estabelecimento, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, de propriedade da farmácia Droga Vida localizada no citado endereço.

Fato 02 - Do roubo a vítima
Joadir
Nunes Duarte

Segundo foi apurado no dia 16 de maio de 2019, por volta das 20h, na Rua 3600, nº 01, quadra 02, bairro Jardim Imperial em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
e prévio ajuste com outros indivíduos não identificados até o momento, o denunciado HENRIQUE CESAR FERREIRA MAGALHÄES subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular J7, da marca Samsung, avaliado em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), de propriedade da vítima
Joadir
Nunes Duarte.

Fato 03- Do roubo a vítima Bruna Rafael
Menciola
Lara

Segundo foi apurado no dia 16 de maio de 2019, por volta das 20h, na Rua 3600, nº 01, quadra 02, bairro Jardim Imperial em Cuiabá/MT, com
inequivoco
animus rem
sibi

habendi
e prévio ajuste com outros indivíduos não identificados até o momento, o denunciado HENRIQUE CESAR FERREIRA MAGALHÃES subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular K10, da marca LG, cor dourada, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), de propriedade da vítima Bruna Rafaela
Mendiola
Lara. (...).” (denúncia - id. 340202880, p. 01/05)

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

A insurgência defensiva quanto ao 3º fato merece acolhimento, fundamentando-se no pilar constitucional do devido processo legal e na vedação da condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

O
Artigo 155 do Código de Processo Penal
estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao orientar que o inquérito policial possui natureza meramente informativa, sendo indispensável que seus elementos sejam submetidos ao crivo do contraditório para que adquiram valor probante capaz de afastar a presunção de inocência, conforme se observa no seguinte julgado:

"(...).
É inadmissível condenação criminal
baseada exclusivamente
em elementos informativos do inquérito policial não confirmados por provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório
. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00031981520188110040, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2025)

No presente caso, a análise sequencial e confrontada dos depoimentos demonstra que a condenação pelo 3º fato (vítima Bruna) carece desse indispensável suporte jurisdicionalizado:

Em sede de inquérito, o réu
Henrique César Ferreira Magalhães

confessou

a prática do assalto à farmácia em companhia de um comparsa. Já em juízo, embora tenha ratificado a confissão quanto à invasão do estabelecimento, foi categórico ao afirmar, quanto aos aparelhos celulares
, que
:
"foi eu mesmo que fiz. Só
não me recordo de ter
pego
esses aparelhos celulares
(...)"
. Tal declaração instaura dúvida razoável sobre a consumação das subtrações individuais, não servindo como prova de autoria para o 3º fato.

Seguindo a análise das vítimas, no inquérito,
Joedir
Nunes Duarte
relatou que foi abordado por dois indivíduos e que o homem de capuz, antes de deixar o local,
subtraiu seu aparelho celular Samsung Galaxy J7 diretamente do bolso de sua calça
.

Em sede judicial,
J
oedir

afirmou que sua lembrança era escassa, declarando:
"
roubaram o meu celular e daí eu já nem lembro mais o que aconteceu
"
. Ao ser questionado se levaram bens de terceiros, respondeu de forma imprecisa:
"Levou,
acho
que levou mais celular, levou dinheiro, assim..."
.

Quanto à vítima
Bruna Rafaela
Menciola
Lara
, embora tenha declarado na fase policial que seu celular LG K10 dourado foi subtraído, ela não foi inquirida em juízo, não havendo a judicialização de sua narrativa ou de seu reconhecimento fotográfico.

Reforçando essa lacuna, o proprietário
Marcio
Gregorio
Batista
, que no inquérito mencionara dois celulares, em juízo foi específico ao descrever o que viu nas imagens: o assaltante
"anunciou o assalto, né, e levou o celular do funcionário"
(no singular) e perfumes, não fazendo alusão a um segundo aparelho.

Por fim, no que tange às testemunhas policiais, os investigadores
Wanderson Ferreira Nunes
e
Nilton
Robertino
Reis
detalharam
,
em juízo o iter investigativo para identificação do réu via imagens e redes sociais. Todavia, sob o crivo do contraditório, o
s
policia
is
não mencion
aram
qualquer detalhe sobre a vítima Bruna, limitando-se ambos à dinâmica geral do crime e à identificação do suspeito.

Juridicamente, o que se observa é a ausência de ratificação judicial. O direito à prova exige que os elementos colhidos na fase policial sejam confirmados perante o magistrado sob o crivo do contraditório. A aplicação do princípio
in dubio pro reo
, derivado da presunção de inocência, impõe a absolvição quando o Estado-Acusador não consegue transpor a barreira da dúvida fundada na fase processual.

Inexistindo prova produzida sob o contraditório que confirme a vitimização de Bruna e a subtração de seu patrimônio, a absolvição quanto ao 3º fato é medida imperativa, por força do Art. 155 do CPP e da absoluta insuficiência probatória judicializada (Art. 386, VII, CPP).

1.2 Da Redução da Pena-Base ao Mínimo Legal

A Defesa pugn
ou
pela redução da pena-base ao mínimo legal, insurgindo-se contra a valoração negativa das
circunstâncias do crime
. Em uma análise exauriente da dosimetria, verifica-se que o magistrado de primeiro grau exasperou a pena-base em 06 (seis) meses em razão do concurso de agentes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo concorrência de causas de aumento, é perfeitamente legítimo o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, a fim de conferir maior reprovabilidade à conduta sem incorrer em duplicidade de punição, conforme se extrai do seguinte julgado:

"(...). 2.
Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento,
admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes,
não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria,
como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -,
não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base
, como feito pela Corte de origem. (...)." (STJ -
AgRg
no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024)

Dessa forma, o concurso de agentes é dado concreto que imprimiu maior desvalor à ação, justificando a manutenção da pena-base acima do mínimo legal por ser medida fundamentada e proporcional.

2. Recurso do Ministério Público:

2.1
Negativação do Comportamento da Vítima

O
Parquet
pleite
ou
a valoração negativa deste vetor sob o argumento de que a conduta das vítimas não teria influenciado a prática delitiva. Todavia, impõe-se uma análise técnica
minuciosa
acerca da finalidade deste componente judicial.

O comportamento da vítima é circunstância que deve ser avaliada sob o prisma da
corresponsabilidade
pelo evento criminoso. De acordo com a doutrina moderna da vitimologia, este vetor somente assume relevância para a dosimetria da pena em duas situações: ou para abrandar a sanção, quando a vítima, de algum modo, provoca ou facilita a conduta do agente; ou para manter a neutralidade, quando sua postura é de total passividade perante o fato.

O que não se admite, sob pena de violação ao princípio da culpabilidade, é a utilização da
ausência de contribuição
da vítima para exasperar a pena-base. O fato de o ofendido não ter provocado o crime é o esperado dentro da normalidade social, não constituindo um "
plus
" de reprovabilidade que justifique o recrudescimento da resposta penal. Valorar negativamente a neutralidade da vítima importaria em punir o réu não por sua conduta, mas pela própria condição de vulnerabilidade do ofendido, o que é inerente aos crimes patrimoniais.

Nesse sentido, e em estrita observância ao
Enunciado n. 23 deste TJMT
, a passividade das vítimas no caso em tela não pode ser sopesada em desfavor do acusado. Tal entendimento é reforçado pela jurisprudência desta Corte, que veda o uso deste vetor para fins de aumento quando a vítima não concorre para o resultado:

"(...).
O comportamento da vítima, que não contribuiu para o resultado do crime,
não pode ser utilizado para aumentar a pena
, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ
. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00014052120078110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/09/2024)

Assim
, mantém-se a neutralidade da referida circunstância judicial.

2
.2. Do
Quantum
de Exasperação na Primeira Fase

O Ministério Público pugn
ou
pela reforma da dosimetria na primeira fase, pretendendo que a exasperação decorrente da circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime) seja fixada no patamar de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo.

Contudo, razão não lhe assiste. É cediço que o ordenamento jurídico pátrio não estabeleceu critérios aritméticos rígidos ou frações fixas para a fixação da pena-base no Artigo 59 do Código Penal. A dosimetria é pautada pelo princípio da
discricionariedade vinculada
, conferindo ao julgador a prerrogativa de valorar a gravidade concreta da conduta, desde que o faça de forma fundamentada e proporcional.

No caso, o magistrado sentenciante elevou a pena-base em
06 (seis) meses
de reclusão. Tal incremento revela-se plenamente idôneo e suficiente para a repressão e prevenção do delito, não se afigurando irrisório nem desproporcional. A adoção da fração de 1/8 pretendida pelo
Parquet
, embora aceita em determinados contextos, não possui caráter obrigatório, devendo prevalecer a prudente análise do caso concreto.

Ademais, este Sodalício consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base deve guardar estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme preceitua o
Enunciado n. 39 do TJMT
:

"Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Desta forma
, considerando que o aumento aplicado de 06 meses para uma pena mínima de 04 anos mostra-se equânime para punir a gravidade do concurso de agentes na empreitada criminosa, deve ser mantido o
quantum
estabelecido na sentença, desprovendo-se o recurso ministerial neste ponto.

2.3. Da Fixação do Regime Inicial Fechado

O Ministério Público pleite
ou
a fixação do regime inicial
FECHADO
, argumentando que o provimento dos seus pedidos de exasperação elevaria a pena definitiva para patamar superior a 08 (oito) anos, atraindo a regra do
Art. 33, § 2º, "a", do Código Penal
.

Ocorre que, diante do desprovimento das pretensões ministeriais e do parcial provimento do recurso defensivo — que culminou na absolvição quanto ao 3º fato —, o
quantum
final da reprimenda restou estabelecido em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão.

Nesse cenário, sendo o réu
primário
e tendo a maioria das circunstâncias judiciais sido valorada de forma favorável, o regime
SEMIABERTO
é o que se impõe por força do
Art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal
.

Ressalte-se que a gravidade abstrata do delito não autoriza a imposição de regime mais gravoso, conforme as
Súmulas 718 e 719 do STF
. Portanto, resta prejudicada a tese ministerial, devendo ser mantido o regime intermediário.

Feitas as considerações, tendo em vista a absolvição quanto ao crime cometido em desfavor da vítima Bruna, passo a readequação da dosimetria da pena.

1. Primeira Fase: Pena-Base
Ao analisar as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP, mantenho a valoração negativa das
circunstâncias do crime
. Como fundamentado anteriormente, a pluralidade de agentes (concurso de pessoas) constitui fator de maior reprovabilidade, sendo legítimo seu deslocamento para a primeira fase quando há concorrência de majorantes. Assim, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, patamar que se mostra proporcional ao intervalo penal do tipo.

2. Segunda Fase: Pena Intermediária
Incide a atenuante da
confissão espontânea
(Art. 65, III, "d", CP). Contudo, em estrita observância à
Súmula 231 do STJ
, a reprimenda não pode ser conduzida para aquém do mínimo legal na segunda etapa do cálculo. Portanto, fixo a pena provisória em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3. Terceira Fase: Causas de Aumento e Diminuição
Presente a causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo
(Art. 157, § 2º-A, I, CP), aplico a fração de
2/3 (dois terços)
. Inexistindo causas de diminuição, a pena para cada crime isoladamente repousa em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

4. Concurso Formal e Pena Definitiva
Considerando o provimento parcial do recurso defensivo para absolver o réu quanto ao 3º fato (vítima Bruna), remanescem
02 (dois) crimes
de roubo praticados em concurso formal (Art. 70, CP). Conforme critério objetivo consolidado na jurisprudência pátria (Súmula 659 – STJ), para a ocorrência de duas infrações, a fração de aumento deve ser de
1/6 (um sexto)
.

Dessa forma, a pena definitiva totaliza
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Defesa para absolver o réu quanto ao 3º fato e, por conseguinte, readequar a fração do concurso formal, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026